Tribunal: TJES
Processo: 5018060-61.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018060-61.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: MARIA DA PENHA COSTA BARCELOS DO NASCIMENTO
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. AFASTADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. QUEDA DE FIO ELÉTRICO SOBRE VEÍCULO ESTACIONADO. INCÊNDIO CONTIDO POR POPULARES. PROVAS DOCUMENTAIS IDÔNEAS. DANO MATERIAL CONFIGURADO. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso interposto pela EDP contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória ajuizada por consumidora em razão de queda de fio de alta tensão sobre seu veículo estacionado, com início de incêndio, condenando a Ré ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 7.010,00 e rejeitando o pedido de danos morais.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Competência dos Juizados Especiais; existência de falha na prestação do serviço e responsabilidade objetiva da concessionária; comprovação dos danos materiais e análise do pedido de compensação por danos morais.

RAZÕES DE DECIDIR

Afastada a preliminar de incompetência, diante da suficiência das provas para julgamento da demanda.

Concessionária não se desincumbiu do ônus de demonstrar excludentes do nexo causal, restando incontroversa a queda do fio elétrico sobre o veículo da Autora.

Provas documentais (fotografias, vídeos e orçamentos) idôneas para comprovar os prejuízos materiais suportados. Mantida a condenação por danos materiais.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
A concessionária de serviço público responde objetivamente pelos danos materiais comprovadamente decorrentes de queda de fio de alta tensão sobre veículo estacionado.

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, art. 37, §6º.

Código de Defesa do Consumidor, art. 6 e 14.

Código Civil, arts. 186 e 927.

Resolução ANEEL nº 1.000/2021.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/09/2013;

TJSP, Embargos de Declaração Cível 1001798-85.2021.8.26.0634, Rel. Des. Paulo Barcellos Gatti, j. 06/05/2024;

TJSP, Apelação Cível 1001804-29.2022.8.26.0288, Rel. Des. José Eduardo Marcondes Machado, j. 03/05/2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO N° 5018060-61.2024.8.08.0012

RECORRENTE: EDP

RECORRIDO(A): MARIA DA PENHA COSTA BARCELOS DO NASCIMENTO

JUIZ SENTENCIANTE: DR. FABIO PRETTI

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. AFASTADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. QUEDA DE FIO ELÉTRICO SOBRE VEÍCULO ESTACIONADO. INCÊNDIO CONTIDO POR POPULARES. PROVAS DOCUMENTAIS IDÔNEAS. DANO MATERIAL CONFIGURADO. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso interposto pela EDP contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória ajuizada por consumidora em razão de queda de fio de alta tensão sobre seu veículo estacionado, com início de incêndio, condenando a Ré ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 7.010,00 e rejeitando o pedido de danos morais.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Competência dos Juizados Especiais; existência de falha na prestação do serviço e responsabilidade objetiva da concessionária; comprovação dos danos materiais e análise do pedido de compensação por danos morais.

RAZÕES DE DECIDIR

Afastada a preliminar de incompetência, diante da suficiência das provas para julgamento da demanda.

Concessionária não se desincumbiu do ônus de demonstrar excludentes do nexo causal, restando incontroversa a queda do fio elétrico sobre o veículo da Autora.

Provas documentais (fotografias, vídeos e orçamentos) idôneas para comprovar os prejuízos materiais suportados. Mantida a condenação por danos materiais.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
A concessionária de serviço público responde objetivamente pelos danos materiais comprovadamente decorrentes de queda de fio de alta tensão sobre veículo estacionado.

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, art. 37, §6º.

Código de Defesa do Consumidor, art. 6 e 14.

Código Civil, arts. 186 e 927.

Resolução ANEEL nº 1.000/2021.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/09/2013;

TJSP, Embargos de Declaração Cível 1001798-85.2021.8.26.0634, Rel. Des. Paulo Barcellos Gatti, j. 06/05/2024;

TJSP, Apelação Cível 1001804-29.2022.8.26.0288, Rel. Des. José Eduardo Marcondes Machado, j. 03/05/2024.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória proposta pela Autora em face da EDP, na qual pleiteia reparação por danos materiais e morais. Narra que, em 12/07/2024, seu filho estacionou veículo na Rua Curitiba, bairro Rio Branco, Cariacica/ES, quando ocorreu curto-circuito nos cabos de alta tensão da concessionária e fio da telefonia OI pegou fogo e caiu sobre o automóvel, causando-lhe danos. O incêndio foi contido pelo filho da Autora e por populares presentes. Relata que entrou em contato com a EDP, apresentou três orçamentos que totalizam mais de R$ 7.010,00, mas a Ré não ressarciu os prejuízos. Assim, requer indenização pelos danos materiais suportados e compensação por danos morais decorrentes do evento.

O juízo sentenciante julgou procedentes os pedidos exordiais, nos seguintes termos:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, EM PARTE, via de consequência condeno o requerido no pagamento de R$7.010,00 devidamente corrigido com juros e correção monetária a partir da citação, devendo ser observado quanto a correção deste valor que preconiza a lei que recentemente fora alterada
e estabelecer que, quanto à correção monetária, deverá se aplicado o Índice Nacional e Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) e, com relação aos juros moratórios, deve ser aplicada a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA)
.

Em sede de Recurso Inominado, a EDP suscita, preliminarmente, a incompetência dos Juizados Especiais Cíveis para processar a demanda, sob o argumento de necessidade de produção de prova pericial técnica, indispensável para apuração da causa dos danos alegados. No mérito, sustenta que não há prova do nexo causal entre a sua atuação e os danos supostamente sofridos, pois as imagens, boletim de ocorrência e orçamentos apresentados pela Autora seriam unilaterais e insuficientes para comprovar responsabilidade da concessionária. Afirma, ainda, que atua sob rigorosa regulação da ANEEL e que não houve falha na prestação do serviço, nem registro de ocorrências em sua rede na data indicada. Defende, portanto, a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos indenizatórios, diante da ausência de comprovação dos danos materiais e do nexo de causalidade.

PROJETO DE VOTO

Conheço dos recursos, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/95. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que ambas as razões recursais não merecem prosperar.

Preliminarmente, a recorrente suscita a incompetência absoluta dos Juizados Especiais para processar e julgar a presente demanda, sob o argumento de necessidade de realização de perícia técnica. Todavia, tal alegação não merece acolhida, uma vez que os documentos constantes dos autos se mostram suficientes para o deslinde da controvérsia, revelando-se desnecessária a produção de prova pericial judicial. Rejeito, assim, a preliminar de incompetência arguida pela EDP.

Prosseguindo, cumpre destacar que, segundo entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, “a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor” (AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013).

Por conseguinte, incumbe à Recorrente comprovar, de forma clara e inequívoca, a inexistência de falha na prestação do serviço, bem como a ausência de culpa e de responsabilidade pelos danos ocasionados ao veículo da Autora, supostamente decorrentes de explosão na rede elétrica sob sua administração. Todavia, a empresa não logrou êxito em refutar de maneira consistente e fundamentada as alegações autorais, motivo pelo qual a tese sustentada pela parte Autora deve prevalecer.

Nessa perspectiva, diante da responsabilidade objetiva que recai sobre a concessionária de serviço público, incumbe à Recorrente responder pelos danos decorrentes da má conservação e da falha na fiscalização da rede elétrica sob sua administração, que culminaram no acidente suportado pela Autora.

No tocante aos danos materiais, verifica-se que o incêndio e os prejuízos sofridos no veículo da Recorrida decorreram da explosão de fiação elétrica pertencente à Recorrente, conforme fartamente demonstrado pela documentação probatória juntada aos autos, tendo a Autora cumprido seu ônus probatório. Desse modo, a empresa deve responder integralmente pelos prejuízos causados.

Tal entendimento está em consonância com a jurisprudência do Tribunal de Justiça de São Paulo, que reconhece a responsabilidade objetiva das concessionárias pela omissão no dever de manutenção e fiscalização da rede elétrica e pelo rompimento do dever de segurança, quando caracterizado o nexo causal:

APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA – Pretensão inicial do autor voltada à reparação dos danos materiais e morais por eles suportados em decorrência do falecimento de seu cavalo e de eletrocussão oriunda de rede elétrica – Admissibilidade – Responsabilidade Civil do Estado – A responsabilidade civil dos concessionários de serviço público é objetiva e está disposta no art. 37, § 6º, da CF/88 cc. art. 43, do CC/2002, sem prejuízo da disposição contida no art . 22, da LF nº 8.078/90 ( Código de Defesa do Consumidor)– Risco da atividade – Ausência de medidas de segurança adequadas – Omissão no dever de fiscalização - Rompimento do dever de segurança por parte da concessionária, em relação à manutenção da rede de energia elétrica que se encontrava sob sua administração – Falha na prestação do serviço – As circunstâncias do acidente revelam que este teve como causa principal e direta as condições inadequadas da rede de alta tensão (cabos sem isolamento e indevidamente entrelaçados com galhos do abacateiro), não tendo a requerida se desincumbido do seu ônus de comprovar sua tese excludente do nexo causal - Nexo de causalidade entre o acidente e a omissão negligente da concessionária na prestação de serviço público – Dever de reparação configurado (an debeatur) – DANOS MATERIAIS e DANOS MORAIS igualmente configurados, já que as graves circunstâncias acarretaram efetiva violação a direito da personalidade - Sentença de procedência reformada para majorar o quantum indenizatório – Apelo da concessionária-ré não provido e do demandante provido. (TJ-SP - Embargos de Declaração Cível: 1001798-85.2021 .8.26.0634 Tremembé, Relator.: Paulo Barcellos Gatti, Data de Julgamento: 06/05/2024, 4ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 06/05/2024).

APELAÇÃO CÍVEL. Indenização por danos materiais e morais. Sentença de parcial procedência. Requerida condenada a reparar os danos materiais ocasionados no veículo do autor . Óleo fervente e placa de metal que atingiram severamente o veículo do demandante no momento em que funcionários da concessionária executavam serviço em equipamento. Responsabilidade objetiva prevista no art. 37, § 6º, da CF. Nexo causal entre o evento e os danos materiais efetivamente comprovados, inclusive confirmados pelas testemunhas . Danos morais também caracterizadas. Reparação moral (R$ 5.000,00) que não se mostrou excessiva. Sentença mantida Recurso não provido. (TJ-SP - Apelação Cível: 1001804-29.2022.8.26 .0288 Ituverava, Relator.: Jose Eduardo Marcondes Machado, Data de Julgamento: 03/05/2024, 10ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 03/05/2024).

Assim sendo, coaduno com o entendimento firmado pelo juízo sentenciante, nos mesmos termos:

Verifico que o requerido não nega que os danos sofridos pela requerente ocorreram em virtude da queda de um fio sobre o veículo da requerente quando se encontrava estacionado na Rua Curitiba, sem número, no bairro Rio Branco, Cariacica, próximo do almoxarifado da secretaria de educação deste município. Logo, quanto ao evento que resultara nos danos a requerida não contrasta, por vai de consequência, restou incontroverso.

Nesta perspectiva, resta análise de idoneidade das provas documentais produzidas pela autora.

Colacionou fotografias do veículo no local do acidente, vídeos, orçamentos e um documento que informa que buscou a EDP com objetivo do ressarcimento dos danos experimentados. De uma análise detida verifico que todas as provas colacionadas são idôneas na busca da procedência do pedido na indenização por danos materiais, inclusive os orçamentos colacionados, os quais não precisam guarda simetria com as fotografias colacionadas do veículo, destacando os danos no para-brisa, capô, para-choque e a pintura e outros itens do automóvel.

No que tange o pedido de indenização por danos morais tenho que não guarda juridicidade, tendo em vista que a EDP não ignorou a reclamação da demandante que no recesso de sua administração instaurou o procedimento para analisar o caso, conforme restou provado nos autos. Se esse procedimento adotado pela requerente não se revela um fato impeditivo para o exercício da demanda, mas informa que o pedido de danos morais não merece ser acolhido em tais circunstâncias.

De uma análise detida, verifica-se que tais provas são idôneas para embasar o pedido de indenização por danos materiais, sendo suficientes para evidenciar os prejuízos suportados, inclusive quanto aos orçamentos anexados, que destacam danos em para-brisa, capô, para-choque, pintura e demais itens do automóvel.

Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, irretocável a sentença proferida pelo juízo de 1º grau, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/1995 e Enunciado 11 das Turmas Recursais), e, via de consequência,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistente, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)